Tribunal: TJDFT
Processo: 0004099-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Recurso conhecido e desprovido.